Tribunal: TJBA
Processo: 8000807-30.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000807-30.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELENILZA DA SILVA LIMA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVA LIMA SANTOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVA LIMA SANTOS

EMENTA-PADRÃO

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão. Honorários Advocatícios. Aplicação do Tema 1076 do STJ. Sentença Ilíquida. Fixação de Honorários após Liquidação.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que fixou honorários advocatícios em R$ 2.000,00, em demanda que versa sobre o fornecimento de medicamento pelo Estado, cujo valor é de R$ 153.010,00. A parte embargante alega omissão quanto à aplicação do Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em determinar se, diante do elevado valor da causa, é aplicável o Tema 1076 do STJ, que afasta a fixação de honorários por apreciação equitativa, e se a definição do percentual dos honorários deve ocorrer apenas após a liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil (CPC).

III. Razões de decidir

O Tema 1076 do STJ estabelece que a fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC.

No caso, o valor da causa é elevado, correspondendo ao custo do medicamento, o que afasta a possibilidade de fixação dos honorários por equidade.

Entretanto, como a sentença é ilíquida, pois não especifica o período e a quantidade do medicamento a ser fornecido, a definição do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer apenas após a liquidação do julgado, conforme dispõe o art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para sanar omissão, reconhecendo a aplicação do Tema 1076 do STJ e determinando que a fixação do percentual dos honorários advocatícios ocorra após a liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Tese de julgamento:

"É inaplicável a fixação de honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa for elevado, devendo ser observados os percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC."

"Em sentenças ilíquidas, a definição do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer após a liquidação do julgado, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1076.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
ACOLHER
PARCIALMENTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.